Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-08.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Corte na porção distal do antebraço direito obreiro sofrido em acidente doméstico – Concessão de "auxílio-acidente" – Ausência de nexo causal sob o ponto de vista acidentário – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho, ostentando nitidamente caráter previdenciário – Competência da Justiça Federal – Inteligência do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Corte na porção distal do antebraço direito obreiro sofrido em acidente doméstico – Concessão de "auxílio-acidente" – Ausência de nexo causal sob o ponto de vista acidentário – Matéria não afeta à atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho, ostentando nitidamente caráter previdenciário – Competência da Justiça Federal – Inteligência do art. 109, I, da CF – Ação julgada improcedente – Apelo do segurado – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3.a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002369-08.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
AGENOR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a Região. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-08.2019.8.26.0123 -Voto no 36.544 – hb
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.544
Apelação Cível no 1002369-08.2019.8.26.0123 Capão Bonito.
Apelante: Agenor dos Santos (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Felipe Abraham de Camargo Jubram.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Corte na
porção distal do antebraço direito obreiro sofrido em acidente
doméstico Concessão de “auxílio-acidente” Ausência de nexo
causal sob o ponto de vista acidentário Matéria não afeta à
atribuição das Câmaras Especializadas de Acidente do Trabalho,
ostentando nitidamente caráter previdenciário Competência da
Justiça Federal Inteligência do art. 109, I, da CF Ação julgada
improcedente Apelo do segurado Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal
da 3.a Região.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Agenor dos Santos em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que está com a
capacidade laborativa reduzida depois de cortar a porção distal do antebraço
direito em acidente ocorrido em sua casa no ano de 2000, motivo pelo qual
postula a concessão de “auxílio-acidente” como reparação à perda suportada (fls.
01/08).
A r. sentença de fls. 97/99, cujo relatório se adota, proferida
em 24 de outubro de 2019, julgou improcedente a ação, condenando o autor ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-08.2019.8.26.0123 -Voto no 36.544 – hb
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 15% do valor atribuído à causa, observado o art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil, pois é beneficiário da gratuidade da justiça.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, apontando a
possibilidade de deferimento do “auxílio-acidente” a contribuintes facultativos,
além de sustentar o cumprimento dos requisitos necessários à outorga daquela
benesse pretendida e ainda prequestionar as matérias ali ventiladas (fls.
103/109), sem resposta nos autos (certidão de fl. 114).
É o relatório.
O não-conhecimento do recurso é medida que se impõe.
A inicial e a contestação são peças processuais de suma
importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.
No caso em tela, pelo que verifico nos elementos constantes
no processo, a questão debatida foge à atribuição desta Câmara Especializada,
já que o obreiro, na exordial, requereu a concessão de “auxílio-acidente” como
indenização ao prejuízo funcional causado por acidente sofrido em sua casa, no
ano de 2000, em que cortou a porção distal do antebraço direito, perdendo a
força e o movimento da respectiva mão.
Assim, o que se nota de modo nítido é que a hipótese não está
relacionada a qualquer doença profissional ou a acidente de trabalho e nem
mesmo poderia estar, posto que não foi expedida qualquer CAT acerca do
suposto acidente ocorrido no ano citado pelo segurado.
Desse modo, inexistindo nexo causal a afastar a presença de
matéria acidentária na espécie, tratando-se, portanto, claramente de questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-08.2019.8.26.0123 -Voto no 36.544 – hb
4
previdenciária, a competência para apreciar a demanda, data venia, é da Justiça
Federal, conforme dispõe o art. 109, I, da Constituição federal:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I
as causas em que a União, entidade autárquica ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes, excetos as de falência,
as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho.”.
De rigor, então, a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional
Federal da 3a Região, para onde, aliás, o autor já havia endereçado seu apelo (fl.
103).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, determinada a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.
ALDEMAR SILVA
Relator